Tribunal: TJBA
Processo: 0500672-73.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º
0500672-73.2020.8.05.0150

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Gilson
d
a Trindade
d
e Brito

Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. RECURSO RESTRITO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ARTEFATO.
NÃO APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP).

2.
Recurso que não questiona a materialidade ou a autoria do delito, restringido-se ao pretendido afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não foi apreendido ou periciado.

II. Questão em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

III. Razões de decidir.

4.
Em compasso com o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do emprego de arma de fogo no crime de roubo não se vincula à apreensão e perícia do artefato, podendo ser apurado por outros meios de prova, com destaque para a palavra da vítima.

5.
Se a versão da vítima, única diretamente em contato com os agentes, é firme e coerente durante toda a persecução penal, relatando que o crime foi cometido mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e, inclusive, detalhando quem a portava, tem-se por lídima a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sobretudo quando o réu, revel, confessou a prática delitiva na única oportunidade em que ouvido, perante a Autoridade Policial.

6.
A possibilidade de reconhecimento do emprego de arma de fogo no crime de roubo sem a apreensão e perícia do artefato não representa subversão do ônus probatório, mas, ao revés, empresta eficácia plena ao disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, reservando à Defesa a possibilidade de, caso alegue a impropriedade ou a ineficácia daquele, elidir a majoração por seu emprego por meio de perícia conclusiva.

IV. Dispositivo e tese.

7
.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que outros elementos de prova idôneos confirmem seu uso, a exemplo da robusta e reiterada palavra da vítima.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 803348/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, HC 854907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 635363/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 01.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 0500672-73.2020.8.05.0150
, em que figuram, como Apelante,
Gilson
d
a Trindade
d
e Brito
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator